Tribunal: TJSP
Processo: 1065019-34.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de obrigação de fazer c. c. reparação de danos. Extinção do processo, sem resolução do mérito, com relação ao pedido de exibição de documento, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/2015. Improcedência das demais pretensões. Condenação da autora por litigância de má-fé. Interposição de apelação pela autora. Observância da tese firmada pelo C. STJ quando do

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de obrigação de fazer c. c. reparação de danos. Extinção do processo, sem resolução do mérito, com relação ao pedido de exibição de documento, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/2015. Improcedência das demais pretensões. Condenação da autora por litigância de má-fé. Interposição de apelação pela autora. Observância da tese firmada pelo C. STJ quando do julgamento do Recurso Especial no 1.394.9453/MS (Tema 648), pelo rito dos recursos repetitivos. Autora que, representada por sua advogada, enviou notificação à ré, por meio de mensagem eletrônica, requerendo a apresentação dos documentos pretendidos. Solicitação de encaminhamento dos documentos ao endereço eletrônico da advogada da autora. Ausência de prova apta a demonstrar que a ré tenha sido regularmente informada de que a advogada tinha poderes para receber a documentação almejada. Notificação que instrui a inicial não tem o condão de comprovar a alegada resistência à exibição dos documentos pretendidos. Autora que não logrou êxito em demonstrar a necessidade da dedução de pedido de exibição de documento em juízo. Extinção do processo, sem resolução, no tocante à referida pretensão, era mesmo medida imperiosa, em razão da falta de interesse processual. Artigo 485, inciso VI, do CPC/2015. Autora que tão somente exerceu o direito constitucional de ação. Artigo 5o, inciso XXXV, da CF/1988. Litigância de má-fé não configurada. Reforma da r. sentença, apenas para afastar as condenações impostas à autora a título de litigância de má-fé. Apelação parcialmente provida.